Tribunal: TCU
Processo: 047.378/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
Embargos de declaração contra decisão proferida no bojo de representação sobre supostas irregularidades em pregões cujos objetos eram a constituição de atas de registro de preços para aquisição de mobiliário e instalação de divisórias.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos contra o Acórdão 894/2025, que negou provimento a pedidos de reexame interpostos contra o Acórdão 2.129/2021, confirmado em sede de embargos pelo Acórdão 2592/2021-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, por unanimidade, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, para, no mérito, acolhê-los, atribuindo-lhes, em caráter excepcional, efeitos infringentes, de modo a reformar o subitem 9.1 do Acórdão 894/2025-TCU-Plenário , nos seguintes termos: " 9.1. conhecer dos pedidos de reexame e, no mérito, dar-lhes provimento, a fim de tornar insubsistentes os subitens 9.8 e 9.9 do Acórdão 2129/2021-TCU-Plenário "; 9.2. dar ciência desta decisão aos embargantes, às unidades jurisdicionadas e ao Centro de Controle Interno do Exército.